Tribunal: TJDFT
Processo: 0715186-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715186-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GESCINO CARNEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: SILVERIO GONCALVES GOMES FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INDEFERIMENTO PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A querela nullitatis insanabilis destina-se a corrigir os denominados “vícios transrescisórios”, configurando hipótese de correção de nulidade absoluta sui generis. Doutrina. 2. Não obstante o vício de incompetência absoluta seja substancialmente grave, não é possível qualifica-lo como transrecisório, pois deve ser alegado durante o prazo decadencial de dois anos para a ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 26, inciso I, da Lei 11.697/2008; 64, § 1o, e 966, estes do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação diante da existência de vício transrescisório. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 26, inciso I, da Lei 11.697/2008; 64, § 1o, e 966, estes do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, ao assentar pela inexistência de vícios transrescisórios, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.031.236/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010